Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Furto qualificado. Violência doméstica contra a mulher. Não ocorrência. Incompetência. Nulidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 8 meses de reclusão e 18 dias-multa pelo crime de furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se compete ao juízo de juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher julgar o feito; (ii) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 5o da L. 11.340/06, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pressupõe que a violência seja dirigida à mulher e decorra de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto - que não ocorre quando o crime é exclusivamente patrimonial e tem como vítima o pai do réu.
4. O fato de a mãe do réu ter relatado abalo psicológico em razão do comportamento reiterado do filho - furtar objetos da residência - e ter solicitado medidas protetivas, a denúncia imputa ao réu, tão só, o furto da bicicleta que pertencia ao pai dele, sendo este o único fato objeto da ação penal.
5. Declarada a incompetência, anulam-se os atos decisórios desde o recebimento da denúncia.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II. L. 11.340/06, art. 5o; CPP, art. 567.